Tribunal: TJSP
Processo: 1048620-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido de concessão da gratuidade da justiça que já foi deferido pelo juízo a quo. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido de concessão da gratuidade da justiça que já foi deferido pelo juízo a quo. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000551291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048620-72.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAUL
AVELINO DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao Recurso,
vencido o 3o Desembargador que declara voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA,
MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1048620-72.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Apelante: Raul Avelino de Moura
Apelada: Boa Vista Serviços S/A
Voto no 12.876
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
JUSTIÇA
GRATUITA. Pedido de concessão da gratuidade da justiça que
já foi deferido pelo juízo a quo. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais
prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias
de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo
da ação principal, em caráter incidental ou antecedente.
Extinção do processo mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de produção antecipada de prova, cujo
processo foi extinto sem resolução do mérito pelo MM. Juiz Ricardo
Felicio Scaff, que indeferiu a petição inicial e condenou o autor mo
pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em
honorários advocatícios.
Inconformado, apela o autor. Postula a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta que se trata de produção
antecipada de provas e não exibição de documento. Aduz que a inicial
preencheu todos os requisitos exigidos para a propositura da demanda.
Defende a existência de interesse de agir, ante a falta de cumprimento do
pedido administrativo. Requer a desconstituição da sentença, com o regular
prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo e ausente preparo, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça é objeto de discussão nas razões recursais.
É o relatório.
Ação de produção antecipada de prova para
exibição do comprovante de recebimento da notificação prévia acerca da
negativação de seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção
ao crédito.
O juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito.
A apelação não comporta provimento.
De início, cabe mencionar que o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça já foi concedido pelo
juízo a quo (folha 34).
A hipótese era mesmo de extinção do processo,
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
A via processual eleita é inadequada.
Trata-se de pedido produção antecipada de prova,
que visa à exibição de documentos para futuro ajuizamento de ação
principal em desfavor da instituição ré (folha 04).
Na própria narrativa da petição inicial, o apelante
alegou desconhecer a dívida que ensejou a negativação do seu nome junto
aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Ora,
se
assim
é,
deveria
ter
ingressado
diretamente com a ação declaratória de inexistência de débito e ou revisão
de contrato, na qual, em seu bojo, poderia pleitear a exibição incidental dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos pretendidos à exibição.
É o que determina o novo diploma processual
civil.
Com a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil, deixou de existir previsão legal para o procedimento
cautelar autônomo, pois a nova legislação adjetiva civil adotou regime
único para as tutelas fundadas em urgência e requeridas sob a forma
cautelar ou antecipada, ou seja, de natureza assecuratória ou satisfativa,
respectivamente.
Atualmente, nos termos do artigo 294, parágrafo
único, do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental e não demanda ação autônoma, pois deve ser requerida no curso
do processo, por simples petição.
Dessa forma, há carência de ação por ausência de
interesse processual do apelante, gerada em razão da escolha da via
processual inaquedada para a guarida de suas pretensões.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Pretensão à exibição de contrato que ensejou a inscrição do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Sistema
atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de
documentos como objeto principal de ação autônoma

Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental
Carência de ação (falta de interesse processual) Sentença
de extinção mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1109811-39.2018.8.26.0100,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 27/06/2019).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
Ação em que a apelante pretende ver o apelado compelido a
apresentar contrato que ensejou a negativação de seu nome -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de
exibição de documento - Falta de interesse de agir manifesta -
Recurso desprovido, com a fixação de honorários advocatícios
recursais devidos pelo autor ao patrono da ré, em R$ 1.000,00,
observado o deferimento da justiça gratuita” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1005120-23.2016.8.26.0462, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/06/2018).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DA MEDIDA
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1010166-74.2017.8.26.0068, Rel. Des. Lucila Toledo, j. em
22/02/2018).
“Produção antecipada de provas consistente
em exibição de documento. Contrato Bancário, dentre outros.
Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo
mantida. Constatada a falta de interesse do autor para postular
produção antecipada de provas como sucedâneo do pedido de
exibição cautelar (antecedente) de documento. Precedentes.
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1006113-41.2018.8.26.0577, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 08/08/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS Pretensão à exibição de contrato
celebrado com a apelada Sentença de improcedência Pleito
de reforma da sentença Não apreciado De ofício, reconheço
a ausência de interesse processual da apelante, diante da
inadequação da via eleita, não sendo possível o ajuizamento de
ação de produção antecipada de provas para requerer a
exibição de contrato firmado com a apelada
Sentença
reformada de ofício, para julgar extinta a ação, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a
condenação da apelante ao pagamento do ônus sucumbencial
APELAÇÃO não conhecida” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1049859-35.2018.8.26.0002, Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino, j. em 25/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Pretensão
exibitória de documentos. Produção antecipada de prova como
adequada à tutela do direito invocado (CPC, 381 e seguintes).
Exibição que, também, pode ser requerida incidentalmente.
Ausência de interesse de agir, reconhecida de ofício. Processo
extinto, sem resolução de mérito. RECURSO PREJUDICADO”
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000698-56.2018.8.26.0196,
Rel.
Des.
Fernando
Sastre
Redondo, j. em 21/05/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I, 321, § único
e 330, IV, do novo CPC. Pretensão de que seja anulada a r.
sentença. INADMISSIBILIDADE: Em que pese o autor ter dado
à ação o nome de obrigação de fazer, verifica-se dos autos que
na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documento. A ação proposta é inadequada e não mais prevista
em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o
seu prosseguimento válido, previstos no art. 485, VI do novo
CPC. Extinção mantida, mas por outro fundamento. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1079925-63.2016.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, j. em 21/02/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - NATUREZA DE
VERDADEIRA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS, QUE NÃO TEM MAIS PREVISÃO NO NOVO
CPC - INADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO SOLICITADO -
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PRÉVIO REQUERIMENTO
VÁLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, A CONFIGURAR, NA
SISTEMÁTICA DO REVOGADO CPC, A INEXISTÊNCIA DO
INTERESSE PROCESSUAL EM CAUTELARES DE EXIBIÇÃO
-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
BEM
DECRETADA
-
SENTENÇA MANTIDA - ART. 485, IV, DO CPC/15 -
RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1001621-13.2016.8.26.0274, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, j. em 07/03/2017).
Desse modo, correta a extinção do feito, que
merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18030
Apelação Cível no 1048620-72.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Raul Avelino de Moura
Apelado: Boa Vista Serviços S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, a ação foi extinta sem resolução do mérito, em
razão do indeferimento da petição inicial pelo MM Juiz de Direito Dr. Ricardo
Felicio Scaff, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo
Civil e condenou a parte autora a pagar custas, despesas processuais, sem
arbitramento de honorários advocatícios ante a ausência de citação.
No entanto, na hipótese vertente, a presente demanda trata-se
de “Produção Antecipada de Provas”, ajuizada em 17/12/2019, sob a égide do
novo Código de Processo Civil.
Com efeito, resta adequada a via eleita para a atingir a
pretensão inicial do autor, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC.
A propósito o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO
AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. REQUISITOS. HONORÁRIOS 1. No âmbito do novo Código de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de
forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio
de produção antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os
requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem
a necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos
sobre os quais a prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se
afastam os requisitos para análise do interesse de agir sedimentados
na jurisprudência. Ou seja, para a exibição, deve a parte provar ter
formulado
pedido
administrativo
prévio,
bem
como
efetuado
pagamento de eventual custo do serviço. 4. Como o pedido
administrativo era absolutamente inadequado, não se verificou o
interesse
de
agir.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1023622-38.2017.8.26.0506; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018) (g.n.).
Contudo, para a pretensa exibição há posicionamento do STJ,
que determinou certos requisitos prévios para o ajuizamento da ação cautelar
de exibição de documentos, a saber: a) a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1003050-43.2019.8.26.0554 -Voto no 15997 -
SRF
5
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1.349.453 MS, Min.
Luis Felipe Salomão.STJ, Dje. 02/02/2015) (g.n.).
Cumpre destacar ser essencial a análise do preenchimento de
tais requisitos para ser configurado o interesse do agir, com o devido
prosseguimento da demanda.
Na hipótese dos autos, o autor não comprova notificação
administrativa válida enviada ao réu, para demonstrar seu interesse de agir
para obtenção do documento, pois, houve somente solicitação do documento
pretendido, através de e-mail pelo patrono do requerente (fls. 17/18), sem
qualquer confirmação de recebimento deste e-mail.
Ademais, não houve qualquer demonstração de que o e-mail
que fora enviado a notificação (bvs@bvs.com.br) se trate efetivamente de
endereço eletrônico válido ou de titularidade do réu (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. 1. Pedido de apresentação do contrato que motivou a
negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.
Inconformismo. Não acolhimento. 2. Ausente comprovação de que foi
formulado pedido administrativo não atendido. Pleito instruído com
procuração com rasuras e espaços em branco. Envio de notificação
por e-mail que não é hábil a comprovar o seu recebimento pela parte
contrária. Parte que não demonstrou a utilização, por si, dos canais de
comunicação adequados para buscar o documento em questão.
Requisitos do REsp n. 1.349.453/MS não atendidos. Providência,
outrossim, cabível contra o credor, sendo a apelada parte ilegítima
para
fornecimento
do
contrato.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1030938-15.2019.8.26.0577; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos
- 8a Vara Cível; Data do J Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
02/04/2020) (g.n.).
“Ação de produção antecipada de provas. Nítido intuito de exibição de
documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução de mérito. Insurgência da parte autora. Demanda que deve
observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de
controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia e válida de documento na
esfera administrativa, além do pagamento de eventual taxa para
emissão de segunda via. Necessidade. Notificação formulada por e-
mail, subscrita por advogado. Situação que pode promover
minimamente dúvida sobre a validade do requerimento. Falta de
pessoalidade que se contrapõe com a presteza esperada pela
contratante. Resistência não demonstrada. Interesse de agir não
caracterizado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019766-76.2019.8.26.0577; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019) (g.n.).
Dessa forma, tudo leva a crer que não houve notificação
válida, eis que não há qualquer indício de recebimento do e-mail pelo réu, não
sendo meio hábil a comprovar que houve ciência inequívoca quanto ao
interesse do autor em obter o documento pretendido.
Portanto, não é possível dizer que o réu deixou de atender ao
pedido administrativo e, nesse contexto, não há como assegurar que o réu
provocou o ajuizamento da ação.
Em que pesem as argumentações expendidas pelo recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a não comprovação de prévio e regular pedido administrativo não atendido em
prazo razoável demonstra ausência de uma das condições da ação, diante da
falta de interesse processual, devendo, portanto, ser mantida a extinção do
feito, conforme artigo 485, VI, do NCPC, por outros fundamentos.
Deixa de majorar a verba honorária sucumbencial, a teor do
artigo 85, §11 do NCPC, por não ter sido arbitrada em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO
ao recurso, por outros fundamentos.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1182185A
9
12
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11C591E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048620-72.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.